Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701825-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO AGRAVADO: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO e PAMELA IZABEL MARIANO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO contra a decisão de ID 168815278, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703733-60.2020.8.07.0001, ajuizada por RENATO MORENO TAVEIRA COELHO e PAMELA IZABEL MARIANO. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido do adquirente, terceiro interessado e ora agravante, de abater o débito do financiamento do valor remanescente a ser pago, nos seguintes termos: Trata-se de petição do terceiro interessado, Pedro Henrique de Araújo, informando que cumpriu a condição imposta na decisão de ID 168596910. Junta aos autos o comprovante de quitação dos débitos vinculados ao veículo (IPVA, licenciamento, DPVAT, multas em atraso e valor das diárias devidas ao depósito público). Ressalta que os valores perfazem o total de R$8.340,58 (oito mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) conforme boletos e comprovantes de pagamento em anexo. A carta de fiança foi anexada no ID 168785252. Ressalta que descobriu que "consta alienação fiduciária vinculada ao veículo, do banco do Brasil contrato 0000000000-2437500 com saldo devedor de aproximadamente R$6.429,06 referente a 2(dois) contratos de consorcio ambos faltando para pagamento 10 prestações de R$328,51 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) (prints do saldo enviado pelo executado Lucas em anexo)". Ressalta que uma condicionante da sua proposta era que todos os débitos vinculados ao veículo fossem arcados com o valor da aquisição, razão pela qual requer que este débito seja abatido do valor da aquisição. Por fim, requer o terceiro interessado que continue a pagar as 10 prestações que faltam para a quitação da alienação, e o saldo restante venha a pagar dentro do processo, após a quitação das 10 parcelas referentes a alienação, bem como o alvará de entrega seja dada com urgência visando a retirada imediata do veículo do deposito público do TJDFT. É o relato do necessário. Decido. No ID 79824857 foi deferida a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor Suzuki/SX4, placa OWD2106. Quando da aposição da restrição de circulação sobre o veículo já constava a restrição de alienação fiduciária (ID79935975). No ID132564340 foi expedido ofício ao credor fiduciário (BB Consórcios), que respondeu ao ID133389928 informando que àquela data havia um saldo devedor de R$ 6.465,86 (09/08/2022). Essa informação é consistente com o alegado pelo adquirente do veículo, de que o débito pendente sobre o mesmo seria de R$ 6.428,69 atualizado até 16/08/2023 (ID168785278). Pois bem. Vê-se que a penhora dos autos incidiu não sobre o veículo, mas sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o mesmo. Somente pode ser transmitido ao adquirente o direito penhorado (direitos aquisitivos), assumindo o adquirente a posição do antigo detentor desses direitos perante o credor fiduciário, inclusive devendo arcar com a responsabilidade pela quitação dos débitos junto ao mesmo. A proposta de aquisição não contemplou o abatimento das parcelas do financiamento sobre o valor da aquisição justamente porque o bem adquirido não foi o veículo em si, mas os direitos aquisitivos do executado quanto ao mesmo, que para consumação da aquisição da propriedade necessita da quitação do financiamento. Veja-se que o veículo foi avaliado por R$ 37.000,00 em 18/04/2022 (ID121790317), quando o preço do mesmo pela Tabela Fipe era de R$ 51.171,00. A diferença a menor no preço justamente porque, apesar do bom estado de conservação, a Sra Oficiala Avaliadora levou em consideração o fato de o veículo ter sofrido colisão e estar sofrendo reparos em oficina mecânica, faltando apenas pintar e recolocar o para-choque, estando ainda o veículo sem os airbags (ID121790315). O valor da proposta de aquisição foi de 50% da avaliação, R$ 18.500,00, mínimo legalmente permitido na forma do art. 891, parágrafo único, do CPC, contando ainda com parcelamento em 30 meses. Diante do exposto, vê-se que a proposta toda se baseou na aquisição do bem penhorado, que são os direitos aquisitivos do executado incidentes sobre o veículo Suzuki, SX4 4WD de placa OWD2106, razão pela qual indefiro o pleito do adquirente, de abater o débito do financiamento do valor remanescente a ser pago. De outra parte, cumpridas as condições descritas na decisão de ID168596910, homologo a proposta formulada pelo Sr. Pedro Henrique de Araújo, para aquisição do bem penhorado pelo valor de R$ 18.500,00, mediante entrada de R$ 8.340,58 comprovada mediante quitação dos débitos incidentes sobre o veículo (ID168785264, ID168785262 e ID168785268) e pagamento do saldo remanescente de R$ 10.159,42 em 30 parcelas mensais de R$ 338,65 corrigidas monetariamente pelo índice da poupança, contando com a fiança prestada pelo Sr. Walteci Araújo dos Santos, conforme carta de fiança de ID168785252 assinada e com firma reconhecida por autenticidade. A primeira parcela terá seu vencimento em 16/09/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, prorrogando-se o vencimento para o primeiro dia útil subsequente acaso se trate de feriado, devendo o adquirente comprovar nestes autos o depósito da parcela em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo. Indefiro, de outra parte, o pleito de concessão do prazo de 10 dias para retirada do bem do depósito público, porquanto a cobrança pelo ente Estatal é baseada em diárias. Considerando, entretanto, que o pagamento das diárias ocorreu ontem, 15/08/2023, e a retirada do veículo depende da expedição de alvará que demanda também atuação estatal, defiro a isenção das diárias até um dia útil após a data da assinatura do alvará a ser expedido, o que deverá ocorrer nos próximos dias. [...] (ID 168815278 dos autos de origem). Nas razões recursais o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro, visto que desde a publicação do edital de leilão vinculado ao bem ora em questão, o que estava sendo vendido e o que foi devidamente publicado diz respeito não aos direitos aquisitivos, como pontuou o magistrado na origem, mas ao próprio bem. Destaca que tal situação foi de forma clara aposta no edital e em todas as decisões e despachos feitos pelo juízo de 1o Grau e que o recorrente teve ciência da venda do veículo pelo edital, e com base nele fez sua proposta, ou seja, acreditando que o que estava sendo vendido era o veículo, e não os direitos aquisitivos. Assevera que em nenhum momento foram citados pelos exequentes ou pelo próprio juízo, mesmo após diversas manifestações, que haveria tal pendência sobre o bem leiloado. Aduz que se houve erro do juízo desde a publicação do edital e em todas as outras decisões, não pode o agravante arcar com o prejuízo, pois em todas as propostas formuladas e reiteradas pelo recorrente, a negociação sempre esteve condicionada à quitação, com o valor da aquisição, de todos os débitos atrelados ao veículo. Pontua estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a antecipação de tutela para a devida revogação/suspensão ou modificação da decisão de origem, determinando a quitação do débito de alienação fiduciária com o montante vinculado à aquisição em leilão; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que o débito de alienação fiduciária vinculado ao veículo seja quitado com o valor da aquisição. Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade da justiça no bojo do recurso (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido da decisão de ID origem 168815278. Ocorre que, conforme a certidão dos autos de 1a Instância (ID origem 169233086), o referido pronunciamento foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 21/08/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Assim, o primeiro dia útil após a disponibilização no DJe foi 22/08/2023, sendo esse o dia de começo do prazo, o qual deve ser excluído da contagem, nos termos do art. 231, VII c/c art. 224, caput, ambos do CPC. Desta feita, certo é que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, CPC) se iniciou em 23/08/2023 e se ultimou em 13/09/2023, conforme bem aponta o próprio agravante nos termos do item II (tempestividade e cabimento) das razões recursais de ID 51342245. Ademais, destaco que em consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais[1], consta informado que o tempo de indisponibilidade do sistema no dia 13/09/2023 foi de 5 (cinco) minutos e 45 (quarenta e cinco) segundos, de forma que não foi necessária ou informada qualquer prorrogação dos prazos processuais. Conclui-se, portanto, que o presente Agravo de Instrumento, interposto apenas em 14/09/2023, é intempestivo. Nesse panorama, em virtude da ausência de tempestividade – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais.